Tribunal: TJMT
Processo: 1018302-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018302-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.
Ação regressiva de
cobrança securitária
.
Responsabilidade Civil.
Concessionária de energia elétrica.
Nexo causal inexistente. Laudo unilatera
l
sem rigor técnico
.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
por
concessionárias de energia elétrica
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada
pela seguradora
, condenando a concessionária ao pagamento de indenização
securitária decorrente de supostos danos elétricos em sistema de refrigeração de equipamento de ressonância magnética instalado em hospital atendido
em média tensão.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)

definir se o indeferimento da prova pericial técnica configurou cerceamento de defesa;
e (
ii
)

estabelecer
se houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e falha na rede elétrica da concessionária
.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento da prova pericial, embora potencialmente caracterizador de cerceamento de defesa em hipóteses de elevada complexidade técnica, não impõe a anulação da sentença quando o conjunto probatório constante dos autos permite o julgamento imediato
do mérito, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito.

4.
A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

5.
O laudo técnico unilateral apresentado pela autora, além de elaborado por profissional sem habilitação específica para análise de sistemas elétricos industriais complexos, não apresenta elementos técnicos objetivos aptos a demonstrar perturbação na rede pública da concessionária.

6.
Tratando-se de unidade consumidora do Grupo A com transformador particular, compete ao consumidor a responsabilidade pelas instalações internas e respectivos sistemas de proteção, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A responsabilidade objetiva da concessionária exige prova do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

2
.
Laudo unilateral genérico e desacompanhado de prova técnica idônea não prevalece sobre relatórios sistêmicos auditados pela ANEEL.
3.
Em unidade consumidora do Grupo A com transformador particular, compete ao consumidor demonstrar que a falha se originou na rede pública da concessionária.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I, 373, I, e 85, § 2o. CC,
arts
. 393 e 786. CDC, art. 14. Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 30, § 2o, 40, 42 e 599.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1033301-09.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2026. TJMT, AC 1002254-80.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025. TJMT, AC 1008728-
60.2021.8.11.0045, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024. TJMT, ED n. 1036964-63.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç ão cíve l interposta por E nergisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

5
a Vara

Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT,
na

Ação Regressiva d
e Ressarcimento
n.
1018302-17.2024.8.11.0041
,
ajuizada
por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que
julgou procedente
o pedido, condenando
a concessionária ao pagamento de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursai
s
, a
concessionária

apelante
sus
cita,
preliminarmente a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
diante d
o indeferimento da perícia técnica
.

No mérito, sustenta
a imprestabilidade dos laudos unilaterais da autora, a ausência de nexo causal demonstrada pelos sistemas de monitoramento da concessionária, a possibilidade de culpa exclusiva do usuário e a necessidade de improcedência do pedido.

Diante disso, requer o provimento do recu
rso para reformar a sentença,
a fim de que
a ação seja julgada totalmente
im
procedente

(ID.

352621881
).

O preparo foi recolhido (ID.

352621879
).

Em contrarrazões
, a
seguradora
apelada
pugna pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
(ID.

352621885
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes do exame do mérito, deve-se analisar a preliminar de
cerceamento de defesa
arguida pela apelante, em razão do indeferimento da prova pericial técnica, questão prejudicial que poderia ensejar a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Consta dos autos que o J
uízo de origem indeferiu a perícia com fundamento na suficiência da prova documental e no artigo 355, I, do CPC.

Contudo, a controvérsia envolve matéria d
e elevada complexidade técnica –
danos em sistema de refrigeração industrial de equipamento de ressonância magnética, alimentado em tensão trifásica de
380V
, em unidade consumidora do Grupo A com transformador particular
–
, hipótese em que o artigo 464 do CPC admite a produção de prova pericial.

A apelante requereu expressamente a perícia na contestação e na especificação de provas. Embora os equipamentos já tivessem sido substituídos por necessidade operacional do hospital, a própria recorrente reconhece que a perícia poderia ter sido realizada com base nos registros da concessionária, nas instalações elétricas da unidade e nos documentos técnicos existentes.

Impende consignar que e
sta
e.
Câmara já decidiu, em caso análogo envolvendo unidade consumidora do Grupo A, que a prova técnica é indispensável para apuração do nexo causal entre o dano e eventual falha na rede elétrica, reconhecendo cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia (
TJMT, AC

1032512-73.2024.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva,
Primeira Câmara de Direito Privado,
j. 10/06/2025).

Todavia, apesar da pertinência da preliminar, o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente para o julgamento imediato do mérito, especialmente diante da ausência de comprovação do nexo causal.

Assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução revelaria medida contraproducente e incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito.

Dessa forma, passa-se ao exame direto do mérito recursal, sem prejuízo do reconhecimento de que, em tese, o indeferimento da perícia poderia configurar cerceamento de defesa em contexto diverso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consoante relatado
, t
rata-se
de

Regressiva d
e Ressarcimento
(
n.
1018302-17.2024.8.11.0041
)
, ajuizada
por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em desfavor da concessionária apelante.

A origem da demanda remonta ao sinistro ocorrido em 23 de novembro de 2023, quando o sistema de refrigeração da ressonância magnética
instalada no Hospital São Lucas – segurado da apelada –
teria sofrido danos elétricos atribuídos a oscilações na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelante.

A
autora
Porto
Seguro,
ora apelada,
sub-rogada nos direitos do segurado
após o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais)
em 11/12/
2023, ajuizou a presente ação regressiva, invocando a responsabilidade objetiva da co
ncessionária.

Para instruir a inicia
l, a autora juntou a Apólice n.
171 17 24000620, modalidade Máquinas e Equipamentos Médicos e Odontológicos, com vigência de 20/12/2022 a 20/12/2023 e Limite Máximo de Indenização de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais)
para danos elétricos, com participação obrigatória do segurado de 15% das indenizações.

Juntou ainda o Relatório Técnico elaborado pelo Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Ramon Alves (CREA/MT 47859), datado de 30/11/2023, que atribuiu os danos a picos de tensão e falhas de alimentação provenientes da rede da
Energisa
, além de proposta comercial da empresa
DoctorIce
(
Ourifrio
Refrigeração Ltda.) no valor de R$ 46.000,00
(quarenta e seis mil reais)
e comprovante de pagamento da indenização via TED.

Em contestação, a
concessionária

Energisa
, ora apelante,
suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir pela
ausência de pedido administrativo prévio de ressarcimento de danos elétricos
, conforme o Módulo 9 do PRODIST e a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, bem como a inépcia da inicial pela ausência de laudo técnico conclusivo dos bens danificados.

No mérito, apresentou Relatório Técnico interno elaborado por Vinicius Andrade Rocha, técnico em eletro
eletrônica, em 12/07/
2024, demonstrando, mediante consulta a múlti
plos sistemas de monitoramento –
SINDICET/SRUCINTE, GEOS, SIGOT, THDESLIG/THDESL01, SCINTERR/SCONHT01, SBOLDINT e SICNT
–
, a ausência total de registros de interrupção, oscilação ou perturbação na rede elétrica que atende a Unidade Consumidora 2968416 (Sociedade Médica São Lucas) no período de 22 a 24 de novembro de 2023.

Arguiu, ainda, a incapacidade técnica do subscritor do laudo da autora para
laudar
danos elétricos em sistemas industriais, com fundamento na Decisão Normativa n. 70 do CONFEA, a existência de transformador pa
rticular na unidade consumidora –
classificada no Grupo A, com tensã
o de fornecimento de 13.800/
380V
–
, o que transferiria ao consumidor a responsabilidade pela proteção das instalações
internas, nos termos dos artigos 30, § 2o, 40 e 42
da Resolução Normativa ANEEL n.
1.000/2021.

Requereu expressamente a realização de perícia técnica nos equipamentos avariados e juntou, como prova
emprestada, laudo pericial pro
duzido nos autos n.
0724861-73.2019.8.07.0001 do TJDFT, que concluiu pela ausência de nexo causal entre a rede da concessionária e danos similares, atribuindo-os a descarga atmosférica nas proximidades do imóvel.

A autora
/apelada
apresentou réplica, refutando
todas as preliminares
e reiterando os argumentos da inicial.

Intimadas para especificação de provas, a autora
/apelada
declarou não ter outras provas a produzir e requereu o julgamento antec
ipado da lide, ao passo que a requerida/apelante
insistiu na necessidade de perícia técnica.

O J
uízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, indeferiu a produção de prova pericial e julgou procedente o pedido, fundamentando a condenação na responsabilidade objetiva da concessionária, na classificação das descargas atmosféricas como fortuito interno e na suficiência dos laudos técnicos da autora pa
ra demonstração do nexo causal.

Convém trazer a sentença proferida em
02/06
/202
5
, sob os seguintes fundamentos:

“
De proêmio
, destaco que a prova documental colacionada aos autos
mostra-se
suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual
indefiro
a
produção da prova pretendida pela parte requerida
, porquanto se revela desnecessária à formação do convencimento desta julgadora.

Assim, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo
a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do CPC.

Consigno que é inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos, pelos
valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória.

(...)

Com efeito, verifica-se que a controvérsia instaurada se cinge à análise da responsabilidade civil da requerida em indenizar a empresa autora pelos danos ocorridos nos equipamentos da seguradora.

Sobre o tema, não se desconhece que o § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que:
(...
)

Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista, visto que a responsabilidade objetiva consagrada na carta magna diz respeito àquele ato praticado
em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias
, isto é, a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

(...)

Desse modo, o mero fato de a concessionária prestar um serviço público de energia elétrica não significa que todo e qualquer dano ocorrido será por ela indenizado, dado que a interpretação do dispositivo deve ser feita “cum grano
salis
” (com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal, tais como os institutos da força maior e do fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Por conseguinte, toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, no intuito de indagar se houve alguma excludente da responsabilização, assim como se a requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, ensejando o dever de indenizar.

Na espécie, a autora fundamenta sua pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao segurado SOCIEDADE
MEDICA
SAO LUCAS, em razão de descarga elétrica na rede local fornecida pela ré ocorrido no dia 23/11/2023, vez que devido à situação, ocorreu danos elétricos aos equipamentos eletrônicos do segurado.

Por sua vez, a requerida alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade; ou, que se realmente houve, se foi essa a causa exclusiva que ocasionou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado; afinal, pelo acervo probatório acostado aos autos, foi realizada perícia no caso e conforme o parecer e laudos acostados na exordial
, constatou-se
que a queima dos equipamentos decorreu de descargas
elétricas muito fortes; por consequência, com o desenrolar dos fatos, as provas documentais evidenciam a existência do nexo causal entre a conduta da requerida e os danos gerados em desfavor da empresa requerente.

Ainda, conforme dito alhures, não se pode olvidar que a responsabilidade das concessionárias é objetiva e, com isso, implica a existência de uma inversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas; nesse aspecto, a ré também não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela empresa autora.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é de natureza unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Isso porque, pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Dessume-se, portanto, que houve sim a falha na prestação em comento, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

Ressalto, por importante, que as descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente
sobretensão
as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso; explicitando melhor a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso,
devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade, tendo em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, denominado de“fortuito interno”.

Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das
sobretensões
oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida; com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou
flexibilizando
o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionárias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica“no fato necessário, cujos efeitos não
era
possível evitar ou impedir”, sendo queo conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido
sobretensão
, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica, pois o fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

(...)

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, de forma que a responsabilização da concessionária é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isto, com fulcro no inciso I do art. 487, do CPC,
JULGO
PROCEDENTES
a pretensão inserta na inicial para
CONDENAR
a requerida a ressarcir à empresa autora o montante R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais),

acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Por conseguinte,
condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC.
”

(ID.

352621874
).

A

Energisa
opôs embargos de declaração,
os quais
foram aco
lhidos com efeitos infringentes, determinando
a aplicação do IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo até a citação e da Taxa Selic a partir da citação, nos termos do artigo 406, § 1o, do
Código Civil, conforme a Lei n. 14.905/2024 e o Tema 1.368/STJ
(ID. 352621878).

Irresignad
a
,
a
concessionária

interpôs

o presente
recurso
visando
a
reforma da sentença
.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

A
questão em debate refere-se
a

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo ressarcimento de valores despendidos por seguradora a título de indenização por danos elétricos em equipamentos de seus segurados.

É incontroverso que a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do artigo
37
,
§ 6o
, da Constituição Federal, e do artigo
14
do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime jurídico, contudo, não institui a responsabilidade civil absoluta da concessionária, remanescendo o dever da parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o dano experimentado.

A pretensão regressiva e
xercida pela seguradora apelada
fundamenta-se na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil.
Todavia,
é imperioso registrar que a sub-rogação prevista
nesse dispositivo legal
transfere
à
seguradora os direitos materiais do segurado, mas não lhe outorga prerrogativas processuais personalíssimas inerentes à condição de vulnerabilidade do consumidor.

A
despeito de a relação jurídica originária possuir natureza consumerista, o
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282,
consolidou o entendimento de que o pagamento da indenização securitária transmite o direito material, mas não as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

Nesse
cenário
, não se aplica
à
seguradora a inversão automática do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, segue julgado desta e. Câmara:
“A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor, devendo comprovar os fatos constitutivos de seu direito.”
(TJMT, AC
1033301-09.2023.8.11.0041,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
14/04/2026
).

Nesse prisma, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja de fato objetiva e pautada na Teoria do Risco Administrativo, tal regime jurídico não autoriza a responsabilização por danos hipotéticos ou sem a devida demonstração do liame causal.

Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível que a seguradora demonstre que o dano no equipamento eletrônico decorreu especificamente de uma falha na rede de distribuição, como uma
sobretensão
ou oscilação inadequada.

No presente caso, o
principal instrumento probatório apresentado pela
apelada
Porto Seguro para demonstrar o nexo causal é o
Relatório Técnico elaborado pelo Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Ramon Alves (CREA/MT 47859)
, datado de 30/11/
2023
(ID.
352620895
)
.

Esse documento merece análise crítica sob dois aspectos distintos: a habilitação profissional do subscritor e o conteúdo técnico do laudo.

Quanto à
habilitação profi
ssional
, a Decisão Normativa n.
70 do CONFEA, que regulamenta as atribuições profissionais para laudos sobre sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e danos elétricos em instalações
industriais, reserva tais atividades a engenheiros eletricistas, de computação, mecânico-eletricistas, de produção na modalidade eletricista, de operação na modalidade eletricista e tecnólogos em engenharia elétrica.

O engenheiro civil, ainda que detentor de registro no CREA, não figura entre os profissionais habilitados para a elaboração de laudos sobre danos elétricos em sistemas industriais trifásicos de alta complexidade, como o sistema de refrigeração de uma ressonância magnética operando em
380V
trifásico.

A Resolução CONFEA n. 345/1990 é expressa ao estabelecer que as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos constituem atribuições privativas de profissionais legalmente habilitados e registrados nos
CREAs
, sendo nulos os atos praticados em desconformidade com tal exigência.

Nesse contexto, e
mbora o engenheiro civil seja profissional registrado no CREA, suas atribuições, definidas pela Resolução CONFEA n. 218/73, não abrangem, em regra, a análise de fenômenos eletromagnéticos complexos em redes de média tensão ou em equipamentos médicos industriais de alta complexidade.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que laudos técnicos unilaterais, genéricos e subscritos por profissionais sem qualificação comprovada para o objeto específico são insuficientes para configurar responsabilidade civil, conforme decidido, por unanimidade,
por esta e. Primeira Câmara (TJMT, AC
1002254-80.2024.8.11.0041,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
30/10/2025
).

Em síntese, foram firmadas as teses
de que
“
laudos técnicos unilaterais, genéricos e subscritos por profissionais sem qualificação comprovada são insuficientes para co
nfigurar responsabilidade civil”
e que
“
na ausência de demonstração de falha na rede elétrica, prevalece
a
presunção de legitimidade dos relatórios técnicos elaborados pela concessionária em co
nformidade com o PRODIST/ANEEL.”
.

Quanto ao
conteúdo técnico
, o laudo do referido engenheiro civil
é descritivo dos danos verificados nos componentes do sistema de refrigeração
–
compressores, controladores, sensores, transdutores e válvulas
–
, mas não apresenta metodologia técnica que demonstre, de forma objetiva e verificável, que a causa dos danos foi uma perturbação originada na rede externa da concessionária.

O laudo menciona genericamente
“
picos de tensão
” e “
falhas de alimentação
”
como causa dos danos, sem indicar medições de tensão, registros de oscilação ou qualquer dado técnico que comprove a ocorrência de perturbação na rede da
Energisa
na data e hora do sinistro.

Oportuno destacar que
o próprio laudo reconhece que o hospital possuía dis
positivos de proteção elétrica –
estabilizadores e nobreaks
–
, af
irmando que esses dispositivos “
não conseguiram proteger o sistema em sua totalidade
”
em razão da intensidade do evento, sem, contudo, apresentar qualquer dado técnico que sustente essa conclusão.

Desse modo, u
m laudo técnico que admite a existência de proteções internas e, ao mesmo tempo, atribui os danos à rede externa sem apresentar dados técnicos que demonstrem que a perturbação superou essas proteções não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação.

Trata-se, em última análise, de uma suposição, e não de uma conclusão técnica fundamentada.

Em contraposição ao laudo unilateral da autora
/apelada
, a
Energisa
apresentou
Relatório Técnico interno elaborado por Vinicius Andrade Rocha, técnico em eletroeletrônica
, aprovado em 12/07/
2024
(ID.
352621868
)
, demonstrando, mediante consulta sistemática a
múltiplos sistemas de monitoramento da rede elétrica
, a ausência total de registros de perturbação na rede que atende a Unidade Consumidora 2968416 no período de 22 a 24 de novembro de 2023.

Os sistemas consultados foram o SINDICET/SRUCINTE, que registra interrupções individuais e coletivas da unidade consumidora; o GEOS, que monitora
ocorrências do supervisório, incluindo interrupções menores que um minuto; o SIGOT, que registra interrupções de curta duração e desligamentos provenientes do sistema de transmissão; o THDESLIG/THDESL01, que extrai o histórico de desligamentos no transformador e no alimentador da unidade consumidora; o SCINTERR/SCONHT01, que registra o histórico de intervenções na rede; o SBOLDINT, que consolida o boletim de interrupções da subestação e dos alimentadores; e o SICNT, que verifica os níveis de tensão de fornecimento. Todos esses sistemas, consultados de forma concomitante e sistemática, indicaram a ausência de qualquer registro de perturbação que pudesse ter afetado a unidade consumidora no período indicado.

Adicionalmente, o relatório técnico da
apelante
identificou, por meio do software MAPA, que o transformador que atende a Unidade Consumidora 2968416 é
particular
– c
ódigo
56809974JN, classificado como “
POSTO TRANSF. PARTIC. POSTE
”
, com potência nominal de 150
kVA
e tensão nominal de 13.800/380V
(ID.
352621868
- p. 13
)

–
, confirmando que a unidade é atendida em média tensão e pertence ao
Grupo A
.

Os relatórios sistêmicos da concessionária, elaborados em conformidade com o Módulo
9
do PRODIST/ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, por serem auditados periodicamente pela agência reguladora.

Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por prova técnica idônea e específica, produzida por profissional habilitado, que demonstre a ocorrência de perturbação não registrada pelos sistemas da concessionária. No caso concreto, a autora não produziu qualquer prova com essa aptidão.

O Módulo
9
do PRODIST, item 6.2, estabelece que se considera inexistente a perturbação na rede elétrica quando há ausência concomitante de registros nos sistemas de proteção, subestação, manobras, transmissão e outros eventos. A
Energisa
demonstrou, de forma sistemática e documentada, que nenhum desses registros existia para o período do sinistro, cumprindo integralmente o ônus que lhe incumbia de demonstrar a regularidade do fornecimento.

Desse modo
, pode-se concluir que a prova técnica negativa apresentada pela concessionária
–
lastreada em múltiplos sistemas de monitoramento auditados pela ANEEL
–
prevalece sobre o laudo unilateral e genérico da autora, elaborado por profissional sem habilitação específica para o objeto.

Essa conclusão é reforçada pela jurisprudência
do TJMT
, que reiteradamente tem reconhecido a insuficiência de laudos unilaterais para infirmar os relatórios sistêmicos da concessionária.

Além disso, u
m elemento fático de especial relevância p
ara o deslinde da controvérsia
é a
classificação da Unidade Consumidora 2968416 no Grupo A
,
com transformador particular
.

Conforme documentado nos autos, o relatório técnico da
Energisa
comprova que o transformador que atende o Hospital São Lucas é particular
–
código 56809974JN, com tensão nominal de 13.800/
380V
e potência de 150 kVA
–
, o que é corroborado pelos próprios
documentos juntados pela autora, qual seja,
a proposta comercial da empresa
DoctorIce
especifica que o sistema de refrigeração da ressonância magnética opera em 380V trifásico, tensão que pressupõe a existência de transformador de abaixamento de média para baixa tensão.

Instalações hospitalares que operam com equipamentos médicos de alta complexidade, como ressonância magnética de 1,5T, e que exigem transformadores de 150
kVA
com entrada em 13,8 kV são, por definição regulatória da ANEEL, classificadas no Grupo A.

A classificação no Grupo A tem implicações jurídicas relevantes e determinantes para o caso
.

Isso porque o
artigo 30, § 2o, da Resolução Normativa ANEEL n.
1.000/2021 estabelece que
“
o consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3
kV
são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.
”
.

O artigo 40
da mesma Resolução dispõe que
“
é responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.
”
. Ao passo que o artigo 42
impõe ao consumidor o dever de adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia em caso de deficiência técnica ou de segurança.

Esses dispositivos regulatórios estabelecem, de forma clara, que o ponto de entrega da energia elétrica para consumidores do Grupo A ocorre na conexão da rede de média tensão com as instalações do cliente.

A partir desse ponto, a responsabilidade pela instalação, manutenção e proteção dos sistemas
–
incluindo o transformador particular e toda a rede interna
–
é
exclusiva do consumidor
.

A concessionária responde apenas pelos danos que tenham origem
antes
do ponto de entrega, ou seja, na rede pública de distribuição.

A propósito:

“
O
consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (
média/alta
tensão) é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o § 2o, do artigo 30 da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL. Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar.”
(TJMT, AC
1008728-60.2021.8.11.0045,
Rel.a Des.a

Nilza Maria Possas d
e Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
13/08/2024
).

Esse entendimento foi reiterad
o nos Embargos de Declaração n.
1036964-63.2023.8.11.0041, nos quais
esta

e. Primeira Câmara
, por unanimidade, atribuiu efeitos infringentes aos embargos para afastar a responsabilidade da concessionária em sinistro envolvendo unidade consumidora do Grupo A com
transformador particular, exatamente por ausência de prova técnica de falha na rede pública.

Essa distinção é fundamental para o caso concreto. Se a rede públi
ca operou em condições
normais –
como demonstrado pelos sistemas de monitoramento da
Energisa

–
, qualquer dano ocorrido nos equipamentos do hospital deve ser atribuído a causas situadas após o ponto de entrega: falha no transformador particular, deficiência nas instalações internas, descarga atmosférica direta no imóvel ou em suas proximidades, ou qualquer outro evento que não tenha origem na rede pública da concessionária.

O artigo 599 da R
esolução Normativa ANEEL n.
1.000/2021 é expresso ao delimitar o regime administrativo de ressarcimento por danos elétricos às unidades consumidoras do Grupo B (baixa tensão), esclarecendo, em seu § 1o, que não compete à ANEEL analisar reclamações relativas ao Grupo A.

O § 2o ressalva que essa limitação não exclui abstratamente a responsabilidade da distribuidora pelos danos, mas essa ressalva deve ser interpretada sistematicamente: a responsabilidade da distribuidora por danos em unidades do Grupo A somente se configura quando demonstrada, por prova técnica robusta, a ocorrência de falha na rede pública que tenha superado o ponto de entrega e os sistemas de proteção internos
sob responsabilidade
do consumidor.

No caso concreto, a autora não produziu qualquer prova de que o Hospital São Lucas adotou os sistemas de proteção adequados ao transformador particular e às instalações internas, tampouco demonstrou que eventual perturbação tenha se originado na rede pública da concessionária e superado os dispositivos internos de proteção.

Ao contrário, o próprio laudo da autora admite que o hospital
possuía
estabilizadores e nobreaks, sem, contudo, demonstrar que esses dispositivos estavam em pleno funcionamento e adequados à carga do sistema de refrigeração da ressonância magnética.

Assim, s
endo o hospital consumidor do Grupo A com transformador particular, o ônus de provar que a falha ocorreu antes do ponto de entrega
–
ou seja, na rede pública da concessionária
–
era da autora
/apelada
, que dele não se desincumbiu.

A ausência dessa prova, combinada com a prova técnica negativa apresentada pela
Energ
isa
, conduz necessariamente à conclusão de que
não há nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos sofridos pelo segurado
.

Em síntese, a
análise do conjunto probatório dos autos revela um quadro inequívoco: de um lado, a autora apresentou laudo técnico unilateral, elaborado por profissional sem habilitação específica para o objeto, com conteúdo genérico e superficial, que não demonstra, por dados técnicos objetivos, a ocorrência de perturbação na rede pública da concessionária; de outro lado, a
Energisa
apresentou relatório técnico lastreado em múltiplos sistemas de monitoramento auditados pela ANEEL, que demonstra, de forma sistemática e documentada, a ausência total de registros de perturbação na rede que atende a unidade consumidora no período do sinistro.

A esse quadro probatório soma-se o elemento fático determinante da classificação da unidade consumidora no Grupo A, com transformador particular, que impõe ao consumidor a responsabilidade pela proteção das instalações internas e exige prova técnica robusta de que a falha oco
rreu antes do ponto de entrega –
prova que a autora não produziu.

Portanto, verifica-se que a
autora
/apelada
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
–
o nexo causal entre a conduta da
Energisa
e os danos sofridos pelo segurado
–
, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Frise-se, novamente, que a
responsabilidade objetiva da concessionária, embora prescinda da prova de culpa, não dispensa essa demonstração, e sua ausência conduz necessariamente à improcedência do pedido.

Diante da reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido, impõe-se a
inversão
dos
ônus sucumbenciais
.

A autora, ora apelada, passa a ser a parte sucumbente, devendo arcar com
as custas
processuais e os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante.

P
or todo o
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para
reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido formulado
na petição inicial
, ante a ausência de prova do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Ademais, em consequência da sucumbência, condeno a autora/apelada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 1
0
%

sobre o valor atualizado da causa, nos te
rmos do artigo 85, § 2o, do CPC, acrescidos
dos

honorários recursais de
5%
sobre o mesmo valor
(CPC,
art.
85, § 11o), totalizando 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026